Tribunal: TJES
Processo: 5020506-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020506-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA CHAVES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020506-60.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA CHAVES

RECORRIDO:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça do Recorrente e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3).
Para fins contextualização, adota-se o relatório do ato judicial inquinado,
in verbis
: “
Alega o autor que pagou boleto referente ao mês de Abril, por meio do PIX, chave enviada em sistema eletrônico da requerida de WhatsApp, e no mês seguinte, quando novamente foi requerer novo boleto, foi informado que a fatura de Abril estaria em aberto, buscando a requerida administrativamente, que informou que nada poderia ser feito, visto que os dados de pagamento eram divergentes, tendo que efetuar novo pagamento, razão pela qual requer a restituição em dobro do valor que pagou e reparação moral
”. Apesar da narrativa em destaque, percebe-se que o Recorrente não possui razão em imputar a responsabilidade à Recorrida no que diz respeito à fraude. Efetivamente, o Recorrente deixou apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido, limitando-se a juntar aos autos captura de tela de conversa via WhatsApp com suposta central de atendimento da Recorrida, inexistindo qualquer comprovação de que esse seja o canal oficial da concessionária.

(4). Ademais, como bem observado pelo Juízo
a quo
, evidente que o consumidor não agiu com a prudência e cuidado esperados do homem médio ao efetuar o pagamento ora impugnado, haja vista que constava beneficiário distinto da Recorrida, ultimando o pagamento em favor de terceiro desconhecido (mesmo afirmando ter desconfiado da situação em tela ainda no momento da realização da transação), não restando dúvidas quanto à existência de culpa exclusiva do consumidor.

(5). Ademais, soma-se ainda à culpa do consumidor, culpa de terceiro (responsável pela fraude perpetrada na hipótese), que não poderia jamais ser identificada pela Recorrida, mesmo porque não poderia ser imputada a ela qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo a Recorrida responsabilidade sobre a emissão de boleto (ou ordem de pagamento via PIX) falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte da Recorrida).

(6). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)